Tribunal: TJES
Processo: 0000192-29.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-29.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILSON ANTONIO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ALEGADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 7 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena; (ii) determinar se é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), exige-se que o réu confesse de forma livre e inequívoca a prática do delito perante a autoridade. No caso, o apelante, ao ser interrogado, afirmou não se lembrar dos fatos devido ao estado de embriaguez, não configurando confissão espontânea.

4. Sobre o pedido de gratuidade da justiça, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória. Contudo, a eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada na fase de execução penal, mediante comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige confissão livre, inequívoca e expressa da autoria delitiva, o que não ocorre quando o réu alega não se recordar dos fatos devido a embriaguez.

2.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, sendo possível pleitear sua exclusão na execução penal mediante comprovação de impossibilidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, I; 65, III, "d"; 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Criminal nº 0061550-66.2012.8.12.0001, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, DJMS 21.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000192-29.2020.8.08.0067

APELANTE: ENILSON ANTÔNIO BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ENILSON ANTÔNIO BORGES
contra a sentença (id 11548133), proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime do art. 331 do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 07 (sete) meses de detenção, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana.

Em suas razões (id 11548135), o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão no cálculo da dosimetria da pena, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Requer, também, pela concessão da gratuidade da justiça nos autos.

Contrarrazões, ao id 11548138, pelo desprovimento

do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11829459, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que narra a denúncia, às fls. 02/03 do id 11548100, que:

“(...) Consta do Termo Circunstanciado, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de setembro de 2019, na Estrada de Demétrio Ribeiro, Bairro Demétrio Ribeiro, nesta cidade, o denunciado ENILSON ANTONIO BORGES, agindo de forma livre e consciente, desacatou os Policiais Militares SD SCHIRLEY FRANCIELLY FONSECA TIMÓTEO e SD JONATHAN GOMES GUIMARAES, no exercício de suas funções. Conforme restou apurado, os militares dirigiram-se para a localidade de Demétrio Ribeiro por determinação da COPOM a fim de atender ocorrência em que um homem estaria alterado, portando uma faca e ameaçando a segurança das pessoas do local. Lá chegando, deparam-se com o ora denunciado ENILSON, o qual estava em pé próximo a um veículo, e assim que avistou os policiais entrou no carro para ir embora. Ato contínuo, foi realizada a abordagem, sendo solicitado ao denunciado ENILSON que saísse do veículo, o que foi por ele recusado, momento em que passou a desacatar os policiais, mandando-os “tomar no cu”, “ir para o inferno” e, ainda, xingou-os de “desgraça”.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passa-se à análise do mérito recursal, que consiste, essencialmente, em analisar se é devida a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 65, III, “d”, CP.

Acerca do tema, é importante destacar que a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de maneira inequívoca, que “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Ocorre que, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, é indispensável que o réu assuma a autoria do fato típico descrito na denúncia e reconhecido pelo julgador, isto é, que admita ter praticado a conduta delituosa que lhe é imputada.

A confissão, nesse contexto, deve ser clara e precisa, admitindo não só a participação no evento, mas também reconhecendo a realização do ato delituoso em consonância com os elementos fáticos e jurídicos apurados na instrução processual.

No caso em comento, em que pese os esforços defensivos, verifica-se que o recorrente, em interrogatório prestado em juízo, não confessou propriamente a prática delituosa, limitando-se a afirmar que não se lembrava dos fatos devido aos sintomas de embriaguez alcoólica, vejamos:

Interrogatório –
E
nilson Antônio Borges (id
46480399)

“Que no dia dos fatos a gente estava lá bebendo cachaça e essas coisas, misturei muito com outras bebidas e
não lembro de ter falado essas coisas aí
;
que eu posso até pedir desculpas pra eles por ter falado, mas eu não lembro de ter dito essas coisas não
; (...)
que eu bebi demais e esqueci o que aconteceu, acabei passando do limite
; (...)”.

Destarte, é indene de dúvidas que a declaração do apelante não pode ser caracterizada como confissão espontânea nos termos exigido pela legislação, uma vez que não contribuiu de forma relevante para a apuração dos fatos.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

(...)
VI. Para o reconhecimento da atenuante da confissão, é necessário que o agente confesse espontaneamente, perante a autoridade, a prática do delito, o que não ocorreu in casu, pois ao ser ouvido, o apelante negou a prática delitiva e afirmou que se cometeu a infração não se lembra pois estava bêbado.
VII. Conforme restou consignado na sentença, in casu a aplicação de penas restritivas de direitos encontra óbice no inc. I do art. 44 do Código Penal, que inviabiliza a incidência na hipótese de crime cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa, tal qual ocorre no crime de lesão corporal.

(TJMS; APL 0061550-66.2012.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa; DJMS 21/03/2014; Pág. 24)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAL E OFENSAS A AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 7.
A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega as acusações e não contribuiu de forma relevante para a apuração dos fatos.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 77, III, 329 e 331; CPP, art. 386, III e VII; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, julgado em 22/09/2020; TJDFT, acórdão 1402400, 00221184920158070009, relator: Robson barbosa de azevedo, julgado em 17/2/2022.

(TJDF; APR 07210.27-97.2022.8.07.0020; 194.9889; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 28/11/2024; Publ. PJe 12/12/2024)
(grifei)

Sendo assim, não restam preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), uma vez que o réu não confessou a autoria do fato típico imputado a ele, limitando-se a afirmar não recordar-se do ocorrido.

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Por essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Daniel Jabour Baptisti, OAB/ES 12.896, nomeado para assumir a defesa do réu (id 11548110), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________